Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-76.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001620-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.279.682/0001-98 (AGRAVANTE), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (AGRAVANTE), MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA - CPF: 650.204.051-91 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 05.927.609/0001-24 (AGRAVADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), DIOGO AMORIM GAIA DUARTE - CPF: 045.579.224-06 (ADVOGADO), AMANDA DIAMANTINO CINTRA - CPF: 435.904.308-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE PROVENTOS DE PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por BML Administração e Participações S.A., Milton Luís Bellincanta e Marly Clemência Bellincanta contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença movido pela Associação dos Advogados do Banco do Nordeste do Brasil – ASABNB. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora e converteu em penhora os valores bloqueados via SISBAJUD, autorizando seu levantamento pela exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados, por serem oriundos de pensão militar e inferiores a 40 salários-mínimos, são absolutamente impenhoráveis; (ii) estabelecer se, no caso concreto, os agravantes comprovaram que a constrição compromete o mínimo existencial e sua subsistência digna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC tem por finalidade assegurar a subsistência do devedor, mas admite relativização quando a medida não comprometer o mínimo existencial.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de penhora de parte de proventos de aposentadoria e pensão, desde que demonstrada a razoabilidade da medida e a preservação da dignidade do devedor.

5.

No caso concreto, os agravantes não comprovaram que os valores bloqueados constituem sua única fonte de renda ou que sua constrição inviabiliza a manutenção de condições mínimas de sobrevivência.

6.

O valor bloqueado (R$ 20.000,00 em conta de Marly e R$ 949,18 em conta de Milton) não se revela, por si só, suficiente para presumir comprometimento do mínimo existencial, especialmente diante da ausência de documentação sobre movimentações bancárias e despesas mensais.

7.

O princípio da efetividade da execução justifica a adoção de medidas constritivas que assegurem o adimplemento da obrigação reconhecida judicialmente, inclusive a penhora de valores, desde que observada a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC pode ser relativizada, desde que não comprometido o mínimo existencial do devedor.

2.

Incumbe ao executado o ônus de demonstrar que os valores bloqueados são absolutamente necessários à sua subsistência.

3.

A ausência de comprovação documental sobre a essencialidade dos valores justifica a manutenção da penhora como medida proporcional e efetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BML Administração e Participações S.A., Milton Luís Bellincanta e Marly Clemência Bellincanta, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0018135-81.2013.8.11.0015, movido pela Associação dos Advogados do Banco do Nordeste do Brasil – ASABNB, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

A decisão agravada (ID nº 177343126) rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos ora Agravantes, convertendo em penhora a indisponibilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, autorizando-se o levantamento dos valores pela exequente.

Alegam os Agravantes que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, por se tratarem de proventos de pensão militar e por não ultrapassarem o limite de 40 salários-mínimos. Sustentam, ainda, que o valor bloqueado na conta de Milton é irrisório, devendo ser desconsiderado nos termos do art. 836 do CPC.

Pleiteiam, ao final, o provimento do recurso com a liberação dos valores constritos.

Somente ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A – ASABNB apresentou contrarrazões. ID. 27051372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão hostilizada que, em sede Cumprimento de Sentença
rejeitou a impugnação à penhora de valores realizada via SISBAJUD junto às contas bancárias de Milton Luis Bellincanta e Marly Clemência Bellincanta.

Segundo consta, os Agravantes foram condenados, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da causa dos Embargos à Execução nº 0018135-81.2013.8.11.0015, totalizando, segundo a Agravada, R$ 6.730.325,24 (base de 05/10/2023).

Após o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença, foram bloqueados os valores de R$ 20.000,00 em conta bancária da Agravante Marly e R$ 949,18 em conta do Agravante Milton.

No entanto, os Agravantes sustentam que os proventos oriundos de pensão militar, são impenhoráveis quando inferior a 40 salários-mínimos, pois trata-se de benefício direcionado à manutenção das condições

miomas de sobrevivência

dos dependentes

do falecido, como bem consignou o Magistrado
a quo
,
in verbis:

[...]A executada alega que recebe R$ 19.575,72 (dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) a título de pensão por morte, conforme documento do id. 159307585. Entretanto, a executada deixou de comprovar que o referido benefício é depositado na conta bancária em que houve o bloqueio, pois não apresentou documentos comprobatórios de suas despesas ou extratos bancários, inviabilizando, portanto, que se verifiquem as condições econômicas ou movimentações bancárias.

É certo que o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe serem impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal...".

A regra da impenhorabilidade tem como objetivo garantir ao executado meios mínimos de subsistência, evitando que sua dignidade seja comprometida.

No entanto, a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça tem relativizado essa regra, admitindo a penhora de parte da remuneração dos devedores, ainda que fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 833, § 2º, do CPC, desde que não se comprometa o mínimo existencial do devedor e que a medida seja proporcional e razoável.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO DEVEDOR. REGRA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE QUE A MEDIDA CONSTRITIVA NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. SÚMULA 568/STJ.(AgInt no AREsp n. 2.148.377/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 23/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.(AgInt no REsp n. 1.975.476/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 25/4/2022.)

No caso concreto, os Agravantes não demonstraram que os valores bloqueados representam sua única reserva financeira, tampouco que a constrição inviabilizaria sua subsistência, ônus que lhe cabiam.

(N.U 1014638- 04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024).

Além disso, o princípio da efetividade da execução impõe ao Judiciário o dever de adotar medidas que garantam o cumprimento das decisões judiciais, de modo que a manutenção do bloqueio já realizado e a autorização para a penhora de percentual dos rendimentos do devedor são medidas razoáveis e proporcionais.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão pelos

seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025